Tribunal: STF
Processo: HC 216386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Karen Caroline Silva Camargo dos Santos e Marcos Antonio Pereira Domingues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 672659/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os autos que Karen Santos foi condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e Marcos Domingues à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, ambos pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei de drogas.



    A defesa sustenta, em síntese: i) a viabilidade da absolvição por falta de provas, relativamente a Marcos Domingues e atipicidade material no tocante a ambos, aludindo à inexpressiva quantidade de droga apreendida (1 g de crack e 2 g de maconha); ii) possibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e iii) declaração incidental de inconstitucionalidade do referido artigo. 



    Requer o seguinte:



    “i. seja concedida medida liminar, a fim de no tocante a MARCOS, suspender a execução, determinando-se a colocação do paciente em liberdade, devendo ser expedido alvará de soltura; 



    ii. no mérito, requer seja concedida ordem para: a. absolver o paciente MARCOS por ausência de provas; 



    b. absolver ambos os pacientes pela atipicidade da conduta; c. subsidiariamente, no tocante à MARCOS, para que ocorra a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, absolvendo-o por conta da inconstitucionalidade do tipo e, subsidiariamente, extinguindo a punibilidade, eis que permaneceu o processo preso, já tendo cumprido a pena mais grave do que a prevista na legislação, colocando-o imediatamente em liberdade. d. no tocante à KAREN, que seja fixado o regime aberto.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado e decidiram pela condenação porquanto presentes as elementares do tipo penal, especialmente a apreensão de drogas. 



    2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida 



    3. A desclassificação da conduta, por demandar exame aprofundado dos elementos de prova constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. 3, p. 798).



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, mormente se levado em conta que a apreciação das teses demanda reexame vedado na via recursal eleita. 



    Vale ressaltar, ainda, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não é o caso. Com maior rigor deve ser tratada a questão, portanto, quando a pretensão formulada for contrária à súmula desta Suprema Corte. 



    Ademais, tenho que as razões invocadas pelos impetrantes, se encampadas em sede de liminar, por serem satisfativas, acabam por esvaziar o mérito da impetração, circunstância essa que recomenda o seu indeferimento, conforme reiterada jurisprudência da Corte. Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 29/10/07, entre outros. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao juízo de origem a respeito da situação prisional dos pacientes. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente